Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-18.2023.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000997-18.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (APELANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (APELANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ACÚMULO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de nulidade de ato administrativo, cumulada com pedido de reintegração, julgada parcialmente procedente. Apelação principal contra sentença que determinou a oportunidade de opção entre cargos acumulados, sem anular o Processo Administrativo Disciplinar. Apelação adesiva sustentando nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e, no mérito, defendendo a regularidade do PAD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação prévia ao servidor, para exercício da opção entre cargos acumulados, compromete a validade do processo disciplinar instaurado para apurar suposta acumulação ilícita.

III. Razões de decidir

3. A Constituição e a legislação local condicionam a sanção por acúmulo ilegal de cargos à prévia notificação do servidor para opção voluntária.

4. Comprovada a boa-fé do servidor e a omissão da Administração em ofertar a opção prevista no art. 158 da L. municipal n. 432/1990, impõe-se reconhecer a nulidade do PAD desde a portaria que o instaurou.

5. O vício de origem é insanável, pois compromete o contraditório e o devido processo legal, violando garantias constitucionais.

6. A ausência de manifestação do servidor, quanto à opção, só poderia justificar a instauração do PAD, o que não ocorreu na espécie.

7. A determinação judicial que concedeu nova oportunidade de opção, sem anular o procedimento, revela-se inócua frente à penalidade de demissão já imposta.
8. Resta prejudicada a análise do recurso adesivo, diante do provimento do recurso principal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível provido para decretar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar desde a portaria inaugural. Recurso Adesivo prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É nulo o processo administrativo disciplinar instaurado sem prévia notificação do servidor para exercer o direito de opção entre cargos acumulados, quando presente a boa-fé. 2. A omissão da Administração em cumprir o art. 158 da L. municipal n. 432/1990 configura vício originário que invalida o procedimento disciplinar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XVI; L. municipal n. 432/1990, arts. 143, § 2
o
, 158 e 171.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 20.556/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a S., j. 01.12.2016; TRF4, APL 5000268-32.2020.4.04.7109, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, 3a T., j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Arnaldo Ramão Medina e de Recurso de Apelação Adesiva, manejado pelo Município de Santo Antônio do Leverger, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Recondução ao Cargo Público, proposta pelo Recorrente principal, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar ao ente público municipal que oportunize ao autor o direito de escolha, previsto no art. 158, da Lei Municipal n. 432/1990.

O Recorrente, Arnaldo Ramão Medina, sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido a ilegalidade por ausência de notificação prévia ao servidor para manifestar opção entre cargos acumulados, não declarou a nulidade do PAD, limitando-se a determinar que o ente público Recorrido oportunize ao servidor a realização da etapa preterida, o que reputa juridicamente incabível, em razão da nulidade absoluta que vicia todo o procedimento desde a origem.

Assevera que a ausência da notificação prévia para o exercício da opção inviabiliza a própria instauração do PAD, tornando nula inclusive a Portaria n. 098/GP/2018 que o deflagrou.

Acrescenta que o vício antecedente é insuscetível de convalidação, pois compromete o devido processo legal e afasta o princípio da legalidade.

Enfatiza que houve cerceamento de defesa, pois sua jornada contratada seria de 20 horas semanais – conforme comprovado por documentos e contracheques –, enquanto a Comissão Processante teria presumido carga de 30 (trinta) horas, sem elementos objetivos.

Aponta outras nulidades não reconhecidas na sentença, como a ausência de oitiva de diversas testemunhas arroladas e a não juntada do edital e anexo do concurso que demonstrariam a carga horária originalmente prevista para o cargo ocupado.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para reconhecer expressamente a nulidade integral do processo administrativo e determinar a reintegração ao cargo, com os consectários legais.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu não provimento (id. 274934421, págs. 01/09).

O Município de Santo Antônio do Leverger, por sua vez, interpôs Recurso de Apelação Adesiva, levantando, em preliminar, a nulidade da sentença, sob o fundamento de que se trata de decisão
extra petita
, pois teria concedido tutela não postulada expressamente pelo Autor/Apelado. No mérito, defende a validade integral do processo administrativo, afastando a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que a Comissão Processante deferiu todos os pedidos do servidor.

Aduz que todas as garantias do contraditório e da ampla defesa foram respeitadas, e que as testemunhas arroladas pelo servidor foram devidamente intimadas, mas não compareceram, inexistindo omissão ou negligência da Comissão Processante.

Enfatiza que a legalidade dos atos administrativos deve ser aferida sob a ótica da conformidade procedimental, não sendo o Judiciário instância revisora do mérito administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Requer, ao final, que o Recurso Adesivo seja provido para que a sentença seja anulada por vício de julgamento
extra petita
, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, ou, alternativamente, que seja reformado o ato sentencial, julgando improcedente o pedido.

O Apelado, nas
contrarrazões, defende a manutenção da sentença (id. 274934425, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de emitir parecer, ao argumento da inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 276555866, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Arnaldo Ramão Medina e de Recurso de Apelação Adesiva, manejado pelo Município de Santo Antônio do Leverger, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Recondução ao Cargo Público, proposta pelo Recorrente principal, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

Denota-se dos autos que Arnaldo Ramão Medina ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, cumulada com pedido de Recondução ao Cargo Público, em face do Município de Santo Antônio do Leverger, visando à anulação do Processo Administrativo Disciplinar n. 2645/2017, que culminou em sua exoneração sob a alegação de acúmulo ilícito de cargos públicos com incompatibilidade de horários.

Na exordial, sustentou o Autor que é servidor público efetivo, aprovado em concurso municipal para o cargo de Odontólogo, com jornada de 20 (vinte) horas semanais, desde 1994, tendo posteriormente sido cedido pelo Estado em outro cargo com jornada de 40 (quarenta) horas, totalizando 60 (sessenta) horas semanais, o que entende ser juridicamente admissível.

Aduziu que a penalidade imposta decorreu de procedimento administrativo eivado de vícios, iniciado após o transcurso do prazo decadencial previsto na legislação de regência, visto que a Administração Pública já detinha conhecimento da acumulação de cargos desde, ao menos, o ano de 2010, por meio de declaração firmada pelo próprio servidor.

Pontuou, ainda, que não foi previamente notificado para exercer o direito de opção por um dos vínculos, conforme determina o art. 158, da Lei Municipal n. 432/1990 e o art. 133, da Lei n. 8.112/1990, aplicável subsidiariamente.

Afirmou que tal omissão configura grave nulidade, por suprimir etapa essencial do devido processo legal.

Alegou que a jornada exercida no município era de 20 (vinte) horas semanais, conforme valor do subsídio percebido, o qual não alcançava o piso salarial mínimo previsto para jornada superior, nos termos da Lei Federal n. 3.999/1961.

Asseverou que a Comissão Processante presumiu, indevidamente, carga horária diversa, sem a devida juntada do edital do concurso público que especificava as condições do cargo, comprometendo a lisura do procedimento.

Defendeu a inexistência de má-fé, destacando que sempre atuou de forma transparente e que não houve qualquer intento de ocultação quanto à sua situação funcional.

Apontou, ademais, cerceamento de defesa, visto que diversas testemunhas e diligências requeridas foram ignoradas, sem motivação por parte da Comissão.

Ao final, pleiteou a nulidade integral do Processo Administrativo Disciplinar e dos atos dele decorrentes, especialmente o ato de exoneração, com o consequente retorno ao cargo anteriormente ocupado, além da condenação do ente público ao pagamento dos ônus de sucumbência.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por Arnaldo Ramão Medina em face do Município De Santo Antônio de Leverger, ambos qualificados nos autos, para determinar que o requerido oportunize ao requerido a benesse do art. 158 da Lei municipal no 432/90. Assim,
JULGO EXTINTA
a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o autor no pagamento das custas e honorários de 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

(Sic).

Inconformado, o Autor opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 274934410, págs. 01/16) que foi rejeitado, nos seguintes termos:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a integralidade da sentença prolatada. (Sic).

Contra essas decisões, o Autor interpôs o
Recurso de Apelação Cível e o Requerido manejou a Apelação Adesiva.

Inicialmente, cumpre analisar o Apelo do Autor.

Do Recurso de Apelação Principal

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se a falta de notificação prévia do servidor, com vistas a fazer a opção entre os cargos acumulados, implica, ou não, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar.

É sabido que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar fica restrito ao exame da regularidade do procedimento, averiguando a observância de sua legalidade, deixando, desta forma, de adentrar no seu mérito, em atenção ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, trago à baila um aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUDITOR DA RECEITA FEDERAL. DEMISSÃO. ART. 132, IV, DA LEI N. 8.212/90. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO APENAS NO CASO DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA COM BASE EM PROVA DA INEXISTÊNCIA DO CRIME OU DA NEGATIVA DE AUTORIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE DECISÃO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO E A QUE AFIRMA A OCORRÊNCIA DE FALTA FUNCIONAL. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. [...].
5. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário deve restringir-se à verificação de vícios capazes de ensejar nulidade, sendo-lhe defeso adentrar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica. Precedentes.
6. Segurança denegada". (MS 20.556/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 01/12/2016).”

O Recorrente afirma que a ausência da notificação prévia para o exercício da opção entre os cargos acumulados é vício antecedente que inviabiliza a própria instauração do Processo Administrativo Disciplinar – PAD –, tornando nula inclusive a Portaria que o instaurou, por se tratar de vício insuscetível de convalidação.

O artigo
37
, inciso
XVI
, da
Constituição da República Federativa do Brasil
, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, porém permite o exercido de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.

A Lei Municipal n. 432/1990, no seu artigo 143, veda a acumulação remunerada de cargos públicos. Veja-se:

Art. 143 – Ressalvados os casos previstos na constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.

PARÁGRAFO 1 – (...).

PARÁGRAFO 2 – A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.

O artigo 158,
caput
, da referida lei municipal, estabelece que, provada a boa-fé, o servidor poderá fazer a opção por um dos cargos,
in verbis
:

Art. 158 – Verificada em processo disciplinar acumulação proibida, e provada a boa-fé, o funcionário optará por um dos cargos.

Vê-se, portanto, que constatada a acumulação indevida de cargos, a Administração Municipal deve notificar o servidor para que faça a opção entre os cargos e, caso não o faça, deverá instaurar o processo administrativo disciplinar, com vista a aplicação da penalidade de demissão (art. 171, da Lei Municipal n. 432/1990).

No caso vertente, entendo que a boa-fé do Recorrente restou devidamente comprovada, já que firmou, em 15/12/2010, Declaração de Acúmulo de Cargos, informando que exercia outro cargo público – Odontólogo –, na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (id. 274934355, pág. 01).

Entrementes, observo que o Apelado, antes de instaurar o PAD, em face do Recorrente, não procedeu a sua notificação para que fizesse a escolha de qual cargo permaneceria vinculado.

Sendo assim, a Portaria n. 098/GP/2018 e consequentemente o Processo Administrativo Disciplinar, por ela instaurado, sem atentar a esta particularidade devem ser anulados, de forma a abrir, antes da instauração do procedimento, prazo em favor do servidor/Apelante, para que opte por um dos cargos que ocupa.

Na hipótese de não haver manifestação, aí sim a autoridade administrativa poderá instaurar o procedimento sumário para apuração da suposta acumulação ilegal, ocasião em as divergências apontadas pela autoridade poderão definitivamente ser esclarecidas.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACÚMULO DE CARGOS. NOTIFICAÇÃO PARA QUE EXERÇA A OPÇÃO. ARTIGO 133 DA LEI 8.112/90. INOBSERVÂNCIA. Nos termos do artigo 133 da Lei 8.112/90,
quando for detectada a acumulação ilícita de cargos, empregos ou funções, deve a autoridade administrativa notificar a servidora por meio de sua chefia imediata, oferecendo-lhe prazo de dez dias para que escolha um dos cargos para permanecer vinculada.
Não observada essa exigência, a portaria que instaurou de plano o processo administrativo-disciplinar é nula
.
(TRF-4 - APL: 50002683220204047109 RS 5000268-32 .2020.4.04.7109, Relator: Vânia Hack de Almeida, data de julgamento: 14/12/2021, Terceira Turma). (Destaquei).

Nessa quadra, em virtude de a norma municipal não ter sido observada pela Administração Municipal, não há dúvidas de que a instauração do PAD se revelou ilegal.

Registro que a determinação constante da sentença, para que seja dada ao Recorrente a opção de escolha do cargo que pretende ficar vinculado, sem a decretação de nulidade do PAD, mostra-se inócua, visto que fora aplicada a pena de demissão do cargo público, exercido no Município de Santo Antônio do Leverger.

Por tais considerações, o provimento do Apelo, para que seja decretada a nulidade do PAD, desde a Portaria que o instaurou, é medida que se impõe.

Frise-se que a análise das demais teses do Recorrente mostra-se prejudicada, bem assim o Apelo Adesivo, manejado pelo ente público municipal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Arnaldo Ramão Medina, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, decretar a nulidade Processo Administrativo Disciplinar n.
2645/2017. Fica prejudicada a apreciação da Apelação Adesiva, interposta pelo Município de Santo Antônio do Leverger.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025